Tribunal: TJDFT
Processo: 0740063-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA.
A presunção relativa de hipossuficiência inerente à respectiva declaração e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos, aliadas `ausência de prova que as infirmem, autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça.